Tribunal: TJDFT
Processo: 0735557-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735557-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTIANE FERREIRA SHIMABUKO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção às informações complementares prestadas pela autoridade coatora (ID 31767963 e seguintes e ID 33861436), à impetrante para ciência e manifestação. Na mesma oportunidade, diga se remanesce interesse no prosseguimento do feito. Prazo: 10 (dez) dias. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator